Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONTINUIDADE. CONTRATO DE CONVÊNIO ENCERRADO. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA. ART. 3o, III, “B”, DA LEI 12.764/2012. CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
1. Não cabe a formulação de pedido em contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, já que a pretensão demanda a interposição de recurso próprio.
2. Às pessoas com transtorno do espectro autista é garantido o tratamento multidisciplinar indispensável ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais, conforme previsto no artigo 3o, III, “b”, da Lei n. 12.764/2012.
3. Na hipótese, a parte agravada informou que o contrato firmado entre a agravante e a clínica em que realizava o tratamento foi encerrado, sem oferecimento de alternativa. Por seu turno, conquanto a agravante afirme que firmou contrato com pessoa jurídica diversa, qualificada para a continuidade do tratamento, não apresentou documentação comprobatória de fornecer essa informação à parte agravada. Nesse contexto, subsiste, até nova deliberação no primeiro grau de jurisdição, após a adequada instrução probatória, o dever de custeio do tratamento na clínica anteriormente conveniada.
4. A aquisição de plano saúde visa à recuperação e manutenção da saúde e da vida do segurado, razão pela qual, a suspensão indevida de tratamento prescrito por profissional médico viola o princípio da boa-fé (artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor) e frustra a expectativa do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, já que acaba por esvaziar a própria garantia inerente à avença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.